Tribunal: TJES
Processo: 5009638-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009638-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERONDINA BERGER SCHREIDER

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e estabeleceu o parcelamento das custas processuais em cinco vezes. A agravante, idosa, viúva e beneficiária de pensão por morte de um salário-mínimo, sustentou sua hipossuficiência econômica diante de descontos em sua renda por empréstimos e outras despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem essa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de recursos para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC).

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que milita em favor do requerente, somente pode ser afastada mediante prova concreta e robusta em contrário, jamais pela ausência de elementos adicionais.

5. Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou que sua renda consiste exclusivamente em benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, impactado por descontos de empréstimos, sem que os documentos dos autos sejam aptos a elidir a presunção de sua condição de hipossuficiência.

6. O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece que rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram hipossuficiência para fins de concessão do benefício, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública.

7. O patrocínio por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício, conforme preconizado pelo § 4º do art. 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário.

2. Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência.

3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Erondina Berger schreider

contra r. decisão (id origem 46655283) proferida pelo juízo da
1
ª Vara
d
a Comarca de
Pancas
– ES
que, nos autos da
ação d
eclaratória de inexistência de relação jurídica
proposta em desfavor de
Universo Associação Dos Aposentados E Pensionistas Dos Regimes Geral Da Previd
ê
ncia Social
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, estabelecendo parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) vezes.

Em suas razões recursais (id n° 7974077), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é pessoa idosa, viúva, sendo beneficiária de pensão por morte, e assim recebe mensalmente a renda de um salário-mínimo;
(i
i
)
de sua renda ainda existem diversos descontos de empréstimos, prejudicando assim o pouco que ganha.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Partindo dessa premissa, na hipótese, a agravante, além de ter instruído o feito com a declaração de hipossuficiência econômica, comprovou que recebe benefício previdenciário de pensão por morte no módico valor de 1 (um) salário-mínimo mensal. Além de possuir renda mensal singela, a agravante demonstrou que possui descontos mensais do valor recebido de benefício previdenciário em decorrência a diversos empréstimos que contratou (id origem 45999479), o que, ao lado de seus demais gastos essenciais e vitais, indicam que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica não deve ser ilidida.

Por outro lado, os demais documentos juntados aos autos não são hábeis a infirmar a declaração de miserabilidade da agravante.

Ademais, vale ressaltar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
1
do novo

Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.